Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-68.2021.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000886-68.2021.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO DE APELA
ÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2º, I, E IV E ART. 121, §2º, I, E IV C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECHAÇADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES PELOS JURADOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECHAÇADO DIANTE DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado

e homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a brevidade da sustentação oral e da tréplica no Tribunal do Júri configura deficiência da defesa técnica apta a ensejar nulidade absoluta do julgamento e (ii) estabelecer se a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria delitiva e às qualificadoras reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 523 do STF estabelece que a deficiência da defesa técnica somente anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não sendo a mera brevidade da sustentação oral ou da tréplica, por si só, indicativo de deficiência técnica quando o advogado acompanha regularmente o ato, intervém nos debates, formula questionamentos e expõe a linha defensiva escolhida ao crivo do Conselho de Sentença.

4. O fato de o Conselho de Sentença não ter acolhido a tese absolutória não autoriza, automaticamente, concluir pela ineficiência da defesa, pois a deliberação dos jurados decorre do conjunto probatório produzido e do convencimento formado a partir dos elementos apresentados sob contraditório.

5. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos, prevista no art. 593, III, "d", do CPP, é aquela que se apresenta frontalmente incompatível com a prova produzida, divorciada de qualquer elemento probatório existente, sendo inadmissível a cassação quando os jurados optam por uma das teses válidas apresentadas, com amparo no acervo probatório.

6. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo de necropsia da vítima fatal, laudo de exame de lesões corporais da vítima sobrevivente, laudo pericial em projéteis de arma de fogo e auto de prisão em flagrante do corréu.

7.A autoria delitiva está amplamente demonstrada por robusto conjunto probatório, incluindo depoimento da vítima sobrevivente, que identificou o apelante conhecido como "Tatai" como autor dos disparos que o atingiram pelas costas, depoimento da esposa da vítima fatal, que confirmou ter presenciado "Tatai" chamando no portão e atirando nas vítimas, e depoimentos dos policiais militares que colheram as declarações imediatas no local e no hospital, corroborando a identificação do autor.

8. A qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP) configura-se quando o homicídio se origina de forma primitiva e bárbara vinculada a disputas por ponto de tráfico de drogas e atividades de organização criminosa, revelando sentimento vil, ignóbil e repugnante que move o agente à prática do delito.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) resta evidenciada quando as vítimas são surpreendidas por disparos após abrirem o portão para os autores, sendo alvejadas pelas costas ou de forma inesperada, sem qualquer chance de esboçar reação defensiva, configurando ataque surpresa que impediu ou dificultou substancialmente a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A deficiência da defesa técnica no Tribunal do Júri somente enseja nulidade absoluta se demonstrado prejuízo concreto ao réu, não sendo a mera brevidade da sustentação oral ou tréplica, por si só, indicativo de deficiência quando o advogado atua regularmente em todos os atos, expõe a tese defensiva e exerce plenamente o contraditório perante o Conselho de Sentença.

2. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos caracteriza-se pela incompatibilidade frontal entre o veredito e o conjunto probatório, não sendo passível de cassação quando os jurados optam por uma das teses válidas apresentadas, amparadas em elementos de convicção robustos e coerentes produzidos sob contraditório.

3. A qualificadora do motivo torpe configura-se quando o homicídio é praticado em contexto de disputa territorial por ponto de tráfico de drogas ou vingança vinculada a atividades de organização criminosa, revelando sentimento vil e repugnante que moveu o agente à prática do delito.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta configurada quando o ataque ocorre de forma surpresa, impedindo ou dificultando substancialmente qualquer reação defensiva, como nos casos em que as vítimas são alvejadas pelas costas ou de forma inesperada após abrirem o portão para os autores.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, "a"; 59; 61, II, "c"; 68; 69; 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 492, I, "e"; 593, III, "d"; CF/88, art. 5º, XXXVIII, "a" e "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STF, RE 1235340 (Tema 1068); STJ, AgRg no HC 777.906/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8000886-68.2021.8.05.0111 da Comarca de Itabela, sendo Apelante,
JOÃO CARLOS PEREIRA
e Apelado, o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela Defesa,
NEGANDO-LHE
PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram o julgado.